Tribunal: STF
Processo: HC 228772
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PECULATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, CORRUPÇÃO ATIVA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 312, 299 E 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, ART. 2°, §§ 3° E 4°, II, DA LEI N° 12.850/13 E ART. 1º, § 2º, I, C/C § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 173.560, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA DO OBJETO. NULIDADES QUE NÃO MACULAM O FUTURO PROCESSO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Com o oferecimento da denúncia pelo Parquet, a pretensão de declaração de nulidade do procedimento investigativo fica prejudicada pela perda de seu objeto. 



    2. Eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial, dada sua natureza préprocessual, não maculam o ulterior desenvolvimento de ação penal. Nesse sentido: ‘[e]ventual vício no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti’ (AgRg no AREsp n. 1374735/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/2/2019). E ainda: ‘[e]ventual vício no inquérito não repercute de forma a invalidar, tout court, a atividade persecutória.’ (STF, AgRg no HC 173.814 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 22/9/2021). 



    3. Entendimento que prevalece ainda que a nulidade venha a ser comprovada, sobretudo se não há demonstração de prejuízo à defesa, tudo em conformidade com o princípio do pas de nullité sans grief (informações complementares à ementa (voto vista do Ministro Luis Felipe Salomão) na APn 741-DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, DJe de 23/10/2018). 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que foi instaurado Procedimento Investigatório Criminal (PIC nº. MPMG-0461.17.000175-8) com o objetivo de apurar o suposto envolvimento do paciente nos crimes previstos nos artigos 312, 299 e 333, parágrafo único, do Código Penal, art. 2°, §§ 3° e 4°, II, da Lei n° 12.850/13 e art. 1º, § 2º, I, c/c § 4º, da Lei nº 9.613/98. 



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a defesa requereu a “nulidade das provas produzidas no âmbito do PIC nº MPMG-0461.17.000175-8, com seu correlato trancamento”. O Tribunal de origem, ante a notícia de superveniente oferecimento e recebimento de denúncia em desfavor do paciente, julgou parcialmente prejudicado o writ e, na extensão conhecida, denegou a ordem, nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E CORRUPÇÃO ATIVA – ADMISSIBILIDADE – TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC) – PREJUDICIALIDADE – DENÚNCIA OFERECIDA – MÉRITO – EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DE PIC MINISTERIAL – NULIDADE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – ANULAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DE BLOQUEIO DE BENS/VALORES – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    - Uma vez oferecida denúncia pelo parquet, o propósito ministerial de formar sua opinio delicti encontra-se formado, restando a análise do pleito de trancamento do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) prejudicada, por perda superveniente de seu objeto. 



    - A conclusão acerca da ocorrência de excesso de prazo na tramitação de PIC a ensejar a nulidade das provas eventualmente produzidas em seu bojo, não pode ser resultante de simples somatória dos lapsos para a realização de todos os atos investigativos em prazo estabelecido em resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, devendo a contagem ser analisada de forma global, à luz do princípio da razoabilidade, em especial quando o feito é demasiado complexo, com vasta pluralidade de fatos delitos, crimes imputados e pessoas físicas e jurídicas investigadas. 



    - Somente é possível a anulação de medidas cautelares de bloqueio de bens/ativos de pessoa natural e/ou jurídica pela estreita via do habeas corpus, que não comporta dilação-fático probatória, quando diante de manifesta ilegalidade comprovada, de plano, pela impetração, ou então de hialina aferição ex officio. 



    - Não há que se falar em negativa de jurisdição por parte da autoridade judicial apontada como coatora, quando, tanto nos autos originários como no do mandamus, pode-se verificar que o Juízo está atento à tramitação do feito na origem, já tendo analisado os pleitos desejados pela impetração.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade do procedimento investigatório.



    Narra a inicial que “a presente impetração se dirige contra o procedimento de investigação interna promovido pelo Ministério Público mineiro, em relação a fatos ocorridos entre os anos de 2013 e 2016, na cidade de Ouro Preto, atinentes à contratação de prestadores de serviços de limpeza urbana e coleta de lixo naquele período”.



    Alega que “desde o seu início, no longínquo ano de 2013, houve sistemático descumprimento das determinações do artigo 13 da Resolução 181/2017 do CNMP (DOC. 04), posto que as prorrogações feitas na PGJ, durante três anos, não ostentaram qualquer fundamentação, senão mera reprodução de despachos anteriores”.



    Argumenta, ainda, que “a superveniência de denúncia não afasta a ilicitude do comportamento na investigação, que não se traduz em mera irregularidade, mas em conduta abusiva e deliberadamente contra a Lei”. 



    A defesa prossegue aduzindo que “a investigação abusiva, assim qualificada pelo sistemático desrespeito à Lei, pela longa duração, sem qualquer fundamentação e mantida em segredo institucional, não é e nem pode ser mera irregularidade. Constitui fato gravíssimo, ilicitude funcional e deve ser censurada pelo Poder Judiciário”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “40. Ante todo o exposto, requer seja conhecido o presente writ e, no mérito, que seja concedida a ordem, para declarar a nulidade de todo o PIC e das respectivas provas dele decorrentes (PIC MPMG-0461.17.000175-8; processo n.º 5003151- 55.2022.8.13.0461), tendo em vista a já comprovada ilegalidade incontornável da investigação, diante de reiteradas violações ao art. 13 da Resolução n.º 181/2017 do CNMP, da evidente subtração do controle judicial de legalidade da investigação por pelo menos seis anos, 19 prorrogações de prazo injustificadas, sobretudo de dezembro de 2020, quando o MP, enfim, deu a conhecimento judicial a investigação, até ali arrastada por quase sete anos. 



    41. Requer, também, seja anulada a decisão judicial que decretou as medidas cautelares contra o paciente e outros, lastreada unicamente no material colhido no PIC. 



    42. Requer, por fim, subsidiariamente, que, caso esta Suprema Corte entenda que não pode se manifestar sobre a ilicitude da prova, em razão dos limites da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, que se afaste o fundamento atinente à perda de objeto do pedido, pela superveniência da denúncia, a se conceder a ordem para que aquela Corte se pronuncie sobre a questão. 



    43. Por fim, pede-se a intimação dos subscritores do recurso para fins de sustentação oral, bem como para o acompanhamento de todos os atos processuais deste recurso, exclusivamente em nome do advogado EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA (OAB/MG 51.635).”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Consoante registrado na decisão agravada, o Juízo de Direito da Vara Criminal de Ouro Preto-MG informou que foi oferecida denúncia em desfavor do ora agravante, em 8/7/2022, acerca dos fatos apurados no PIC MPMG-0461.17.000175-8. Diante disso, o Promotor de Justiça se manifestou pela prejudicialidade do pedido deduzido na inicial (e-STJ, fl. 214). 



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do mesmo modo, ao denegar a ordem, registrou que:



    [...]



    Em que pesem as razões do agravante no sentido da ilicitude na atuação do Ministério Público na condução das investigações, o pleito de declaração de nulidade do procedimento investigativo, de fato, perdeu o seu objeto com o oferecimento da denúncia. 



    E o Tribunal a quo, em conformidade com o entendimento adotado por esta Corte, registrou que eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial, dada sua natureza pré-processual, não maculam o ulterior desenvolvimento de ação penal. 



    Nesse sentido: ‘[e]ventual vício no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti’ (AgRg no AREsp n. 1374735/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/2/2019). 



    E ainda: ‘[e]ventual vício no inquérito não repercute de forma a invalidar, tout court , a atividade persecutória.’ (STF, AgRg no HC 173.814 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 22/9/2021). 



    Tal entendimento prevalece ainda que a nulidade venha a ser comprovada, sobretudo se não há demonstração de prejuízo à defesa, tudo em conformidade com o princípio do pas de nullité sans grief (informações complementares à ementa (voto vista do Ministro Luis Felipe Salomão) na APn 741-DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, DJe de 23/10/2018). 



    Sendo assim, entendo que, com o oferecimento da denúncia, a pretensão de reconhecimento de eventuais nulidades ocorridas durante a fase inquisitiva encontra-se prejudicada, pois, uma vez instaurada a ação penal, todo o conteúdo probatório obtido será revisitado durante a fase instrutória, sob o pálio do devido processo legal, nos quais são assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    Como ressaltado pelo Ministério Público Federal ‘eventuais nulidades invocadas ao longo do período investigatório não tem o condão de macular futuro processo criminal, pois a ação penal tramitará sob as balizas constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, ocasião em que todo o escopo probatório será analisado’ (e-STJ, fl. 306). 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso.”  



    Na hipótese sub examine, restou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça que “eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial, dada sua natureza pré-processual, não maculam o ulterior desenvolvimento de ação penal”.



    Deveras, referido entendimento não diverge da orientação sufragada por esta Corte no sentido de que eventuais vícios ocorridos na fase do investigativa resultam sanados com a instauração da ação penal. Nessa linha, colaciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTERCEPTAÇÃO ILEGAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTE JUÍZO DE PROBABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SUPERVISÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte tem entendimento firmado no sentido de que eventual irregularidade quando os elementos de investigação são produzidos na fase de inquérito policial não contamina a ação penal. Precedentes. 4. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (QO no INQ 2411, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. A Lei 13.964/2019, que alterou a redação do § 2º do artigo 282 do Código de Processo Penal, reafirmou a possibilidade de representação da Autoridade Policial, sem condicioná-la à prévia oitiva do Órgão Ministerial. 7. Inviável a concessão de habeas corpus ausente a liquidez dos fatos subjacentes à tese de nulidade fundada na suposta usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. 8. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 198.182-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA FEDERAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL (DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E ATOS SUBSEQUENTES). NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL POR EVENTUAIS VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. DESPROVIMENTO. 1. Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. 2. É nula a condenação baseada apenas em provas produzidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 3. Não vislumbro demonstrado nos autos que a condenação da paciente tenha sido fundamentada exclusivamente com base nos elementos informativos do inquérito que tramitou na Polícia Federal. 4. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu neste caso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173.814-AgR. Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23/9/2021)



    Outrossim, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    Agravo regimental em habeas corpus. Operação “Mais Valia” Crimes de corrupção, peculato, lavagem de capitais e organização criminosa. Recebimento da denúncia pela corte especial do STJ. Alegação de nulidade de procedimento investigatório criminal. Legalidade das medidas cautelares de busca e apreensão realizadas na residência de advogada. Representante da OAB. Escritório profissional em local distinto. Irregularidade. Prejuízo não configurado. Licitude das provas colhidas. Acesso aos elementos de prova já documentados nos autos. Inexistência de cerceamento de defesa. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 222.048-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/5/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERROGATÓRIOS PRESTADOS EM INQUÉRITO POLICIAL SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. IMPROCEDÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA INQUISITORIAL. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 13.245/2016 NA LEI 8.906/1994 IMPLICAM REFORÇO DAS PRERROGATIVAS DOS PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA, SEM CONSTITUIR DIREITO SUBJETIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da pretensão recursal, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Os fundamentos expostos pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça para denegar a ordem e julgar legítimos os atos praticados pela Autoridade policial alinha-se perfeitamente à jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, por se tratar de procedimento informativo de natureza inquisitorial destinado precipuamente à formação do opinio delicti, o inquérito não prevê contraditório. Precedentes. III – Em que pese a alteração do art. 7º, XXI, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), promovida pela Lei 13.245/2016, ter implicado reforço das prerrogativas da defesa técnica, a falta desta na fase pré-processual não configura automaticamente nulidade do inquérito, mormente como no caso sob exame em que o próprio indiciado dispensou a presença de advogado para acompanhar seu interrogatório. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 171.571-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/8/2019) 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)  



    Demais disso, o exame das questões de fato arguidas pela defesa demandaria o reexame da matéria fática. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Noutro giro, impende consignar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de  ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:  



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.  



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram:  



    Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.  



    Nesse sentido, impende consignar que a matéria ora discutida não versa sobre o direito de locomoção do paciente. Destarte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar questões alheias à liberdade de locomoção, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar questões alheias à liberdade de locomoção” (HC 188.499-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 220.013-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Inexiste nulidade no exame médico pericial, que atestou a integridade mental do paciente à época dos fatos e que ele, atualmente, possui capacidade cognitiva adequada para o exercício regular do seu amplo direito de defesa no curso da ação penal em que figura como réu. 2. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que o paciente não apresenta higidez mental, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 3. Além disso, as alegações veiculadas não se qualificam, em rigor, como espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, o que desnatura a própria essência do Habeas Corpus (cf. RHC 121.494, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/2/2015; RHC 116.344, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/5/2014; HC 119.406, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 22/4/2014). 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 200.804-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2021)   



    Na espécie, o impetrante não demonstra de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de liberdade. A propósito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção do paciente.



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Deveras, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de  hipótese de concessão da ordem.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Brasília, 1º de Junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente